Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por CGG Trading S/A em face do provimento que, nos autos da ação de cumprimento de título judicial – sentença arbitral – que promove em desfavor do agravado – Mauro Eiiti Murofuse –, indeferira o pedido de realização de consulta de ativos financeiros via do sistema Bacenjud e a penhora dos ativos localizados até o limite do crédito em execução, ao fundamento de que a medida se amoldaria à tipificação prevista no artigo 36 da Lei no 13.869/19, dispositivo que estabelece conduta negativa cuja ocorrência configura espécie delitiva de abuso de autoridade. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos de titularidade do agravado, viabilizando a satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que manejara ação de cumprimento de título judicial – sentença arbitral – em desfavor do agravado objetivando o auferimento da quantia que lhe é devida, a qual perfaz o montante de R$ 1.358.058,70 (hum milhão, trezentos e cinquenta e mil, cinquenta e oito reais e setenta centavos), referente a inadimplemento de concerto entabulado entre as partes, a par das custas e despesas do procedimento arbitral que ensejara o título, no montante de R$ 35.375,00 (trinta e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais). Asseverara que, considerando o lapso temporal em que transita o executivo, requerera, com o intuito de satisfação do crédito que a assiste, medidas executórias típicas para sua liquidação, a saber, o bloqueio online de ativos financeiros de titularidade do agravado via sistema Bacenjud e pesquisas de bens de titularidade do excutido via sistemas Infojud e Renajud. Aduzira que, conquanto o Juízo a quo haja proferido decisão por meio da qual indeferira a pretensão de bloqueio online de ativos financeiros de titularidade do agravado via sistema Bacenjud, ao fundamento de que a medida afigura-se incabível à luz do que preceitua o artigo 36 da Lei no 13.869/19, a providência pleiteada se evidencia válida e rotineira, sendo regulamentada pela legislação de regência. Afirmara que a pretensão encontra respaldo legal no estatuto processual e nos princípios basilares da Constituição da República, notadamente aquele afeto à dignidade da pessoa humana, aduzindo que a penhora está expressamente prevista no artigo 771 do Código de Processo Civil, ao passo que o artigo 835, inciso I, § 1o, daquele códex, evidencia a prioridade da penhora em dinheiro como forma de consumação da constrição. Pontuara que, com o escopo de atingimento da finalidade essencial das ações executórias, observando-se a prioridade estabelecida pelo estatuto processual, é que se iniciara a possibilidade de bloqueio dos ativos financeiros da parte excutida, por meio do sistema Bacenjud, com supedâneo no artigo 854 daquele Código e na Resolução no 61/08 do CNJ, emprestando efetividade à prestação jurisdicional, regramentos com lastro nos quais fundamentara sua pretensão perante o magistrado de primeira instância. Aduzira que a previsão inserta no artigo 36 da Lei no 13.869/19 (Lei de Abuso de Autoridade) não se aplica à espécie, pois, conquanto a medida constritiva efetuada por meio do sistema Bacenjud encerre bloqueio automático, no limite do valor consultado, de todas as contas bancárias de titularidade do excutido, verificada a ocorrência desse evento, de sorte a que a penhora sobeje o valor do crédito perseguido, cabe ao magistrado determinar o correspondente desbloqueio, afastando a incidência no tipo penal descrito naquele dispositivo. Reprisara que, para incursão na tipificação penal agitada, afigura-se necessária a decretação de indisponibilidade de valor superior ao crédito excutido e, ademais, a abstenção do magistrado em sanear a providência, liberando o excesso constrito. Acrescera que, a par da determinação de liberação dos valores sobejantes de ofício pelo Juízo, é imputada à parte desfavorecida a comprovação do excesso em que incorrera a medida e conseguinte pleito de liberação dos valores, consoante expressamente estabelecido no artigo 854, § 3o, inciso II, do estatuto processual. Consignara, ainda, que, para a configuração do ilícito, afigura-se necessária a demonstração de dolo, porquanto o tipo penal não admite a forma culposa, sobressaindo patente a ausência de dolo na conduta de magistrado que cinge-se a determinar a efetivação de bloqueio online de valores com o objetivo de quitação do débito perseguido em executivo. Sustentara que o dispositivo da Lei de Abuso de Autoridade invocado pelo magistrado a quo não pode ser interpretado de forma isolada, devendo coexistir em harmonia com as normas do Código Penal que preceituam inexistir crime se não demonstrado o dolo, à exceção das hipóteses legalmente ressalvadas, e com a previsão contida no artigo 854 e parágrafos do estatuto processual, o qual disciplina a forma de liberação de eventual excesso penhorado, a par da regulamentação atinente à execução de títulos judiciais e extrajudiciais, porquanto versa acerca de questões de ordem pública. Alfim, asseverara restarem presentes os requisitos necessários à concessão do provimento antecipatório, porquanto, aliado à probabilidade do direito já alinhavada, sobressai o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado na possibilidade de perda de eficácia da medida pela delonga do executivo. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por CGG Trading S/A em face do provimento que, nos autos da ação de cumprimento de título judicial – sentença arbitral – que promove em desfavor do agravado – Mauro Eiiti Murofuse –, indeferira o pedido de realização de consulta de ativos financeiros via do sistema Bacenjud e a penhora dos ativos localizados até o limite do crédito em execução, ao fundamento de que a medida se amoldaria à tipificação prevista no artigo 36 da Lei no 13.869/19, dispositivo que estabelece conduta negativa cuja ocorrência configura espécie delitiva de abuso de autoridade. Almeja a agravante, in limine, o imediato deferimento do pedido de consulta ao sistema eletrônico nominado como forma de localização de ativos de titularidade do agravado, viabilizando a satisfação do crédito que a assiste, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação da medida postulada. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, nos autos da execução de título judicial promovida pela agravante em desfavor do agravado, indeferira o pedido de penhora eletrônica via sistema Bacenjud de ativos da titularidade do executado, ao fundamento da possibilidade de a medida ser enquadrada como fato tipificado como abuso de autoridade pelo artigo 36 da Lei no 13.869/19. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, que se afigura latente, pois, com a devida vênia, insubsistente o óbice invocado para refutação da pretensão deduzida, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de penhora eletrônica mediante o manejo do sistema Bacenjud, conquanto deferidas as outras medidas constritivas postuladas pela agravante. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido de penhora via sistema Bacenjud, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque o executivo transita há mais de 04 (quatro) anos, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)